Tribunal: STJ
Processo: 9145059-95.2015.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 59560 - SC (2018
/0324801-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : ALINE CLEUSA DE SOUZA E OUTRO(S) - SC024292
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: RAPHAEL DE FREITAS - SC024883
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ABONO DE PERMANÊNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA EC N. 47/2005 PARA A
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 182 DO STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante
contra ato omissivo do Exmo. Senhor Secretário de Estado da Administração
de Santa Catarina, com o objetivo de se "determinar ao Estado de Santa
Catarina que efetue o pagamento da verba Abono de Permanência nas
hipóteses em que sejam adquiridos, pelos associados da Impetrante, os
requisitos para aposentadoria com base na regra do art. 3° da Emenda
Constitucional n° 47/2005, no caso de opção por permanecerem em
atividade".
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança.
3. No caso em exame, a decisão ora agravada deu provimento ao
recurso ordinário, embasada na jurisprudência desta Corte e do STF, no
sentido de que "os servidores que preenchem os requisitos da aposentadoria
voluntária da EC no 47/2005, que optarem por se manterem em atividade,
fazem jus ao abono de permanência".
4. A parte agravante tem o ônus da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Não basta repetir as razões já expendidas,
no recurso anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o
.
decisum
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50847480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 1445b575-a2c5-4385-ab7f-0ad730abca74

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 1445b575-a2c5-4385-ab7f-0ad730abca74

AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 59560 - SC (2018
/0324801-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : ALINE CLEUSA DE SOUZA E OUTRO(S) - SC024292
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: RAPHAEL DE FREITAS - SC024883
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ABONO DE PERMANÊNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA EC N. 47/2005 PARA A
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 182 DO STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante
contra ato omissivo do Exmo. Senhor Secretário de Estado da Administração
de Santa Catarina, com o objetivo de se "determinar ao Estado de Santa
Catarina que efetue o pagamento da verba Abono de Permanência nas
hipóteses em que sejam adquiridos, pelos associados da Impetrante, os
requisitos para aposentadoria com base na regra do art. 3° da Emenda
Constitucional n° 47/2005, no caso de opção por permanecerem em
atividade".
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança.
3. No caso em exame, a decisão ora agravada deu provimento ao
recurso ordinário, embasada na jurisprudência desta Corte e do STF, no
sentido de que "os servidores que preenchem os requisitos da aposentadoria
voluntária da EC no 47/2005, que optarem por se manterem em atividade,
fazem jus ao abono de permanência".
4. A parte agravante tem o ônus da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Não basta repetir as razões já expendidas,
no recurso anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o
.
decisum
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SANTA
CATARINA contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário, assim ementada
(fl. 268):
Documento eletrônico VDA50529892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:41
Código de Controle do Documento: 001c1a05-bac0-4ba9-8e5b-2cd9fdaf3671

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO APLICANDO A
SÚMULA N. 283 DO STF. RECONSIDERAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS.
ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA EC
N.47/2007 PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.

Inconformada, a Parte agravante sustenta a insubsistência da decisão
agravada, sob os seguintes argumentos (fl. 280):

[...]
Ou seja, o direito ao abono de permanência é regulado pelas disposições
constitucionais (art. 40, §19, da CF, art. 22 e §52 e art. 32, §12 da EC 41/03), que
estabelecem os requisitos e condições necessários para que o servidor possa receber
esse benefício.
A Emenda Constitucional no 47/05, por sua vez, não contém qualquer
menção ao abono de permanência, levando à conclusão inequívoca de que os
servidores que se qualificam para a aposentadoria com base nessa emenda não têm
direito ao referido benefício, devido à falta de previsão legal.
Em razão disso, o abono de permanência deve ser concedido
exclusivamente nos casos previstos expressamente na norma constitucional, sem
que o gestor público possa, sob a justificativa de isonomia, autorizá-lo de ofício em
situações não contempladas pela legislação, nem tampouco por decisão judicial,
como a pretendida. Tal prática contraria frontalmente os princípios constitucionais
que orientam a atuação dos órgãos estatais.
Além disso, permitir interpretações extensivas da legislação para a
concessão de benefícios é arriscado, pois a criação de precedentes judiciais poderia
configurar uma forma indireta de legislar, com impactos no erário e nos princípios
da Administração Pública, especialmente o da separação dos poderes.
Ademais, a ausência de previsão expressa impede a concessão do
benefício, pois, conforme o princípio da legalidade (art. 37,
, CF), a
caput
Administração Pública só pode agir conforme a lei.
Assim, a interpretação que estende o abono de permanência aos servidores
que se qualificam para a aposentadoria pela EC no 47/2005 viola a literalidade do
texto constitucional, configurando criação de benefício sem amparo legal.
[...]

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou pela apresentação
do recurso para a análise do Órgão Colegiado, a fim de que seja negado provimento ao
recurso ordinário interposto pela Associação.
Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (fl. 286).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece ser conhecido.
Documento eletrônico VDA50529892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:41
Código de Controle do Documento: 001c1a05-bac0-4ba9-8e5b-2cd9fdaf3671

De início, para elucidação da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada,
no que interessa (fls. 270-272; sem grifos no original):

[...]
Sobre o tema, a Suprema Corte, em sede de repercussão geral, sob a
relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, afirmou a legitimidade do pagamento
do abono de permanência ao servidor que continue em atividade depois de
preenchidos os requisitos da aposentadoria voluntária especial, independentemente
de ter atingido o requisito etário do art. 40, § 1o, inciso III, alínea , da Constituição
a
Federal. O referido julgado recebeu a seguinte ementa:
[...]
Outrossim, conforme bem consignado no parecer ministerial nesta Corte, o
qual adoto como razão de decidir, o "entendimento de que o abono de permanência
é devido ao servidor que preenche os requisitos de qualquer aposentadoria
voluntária, independentemente do critério de idade da regra geral, já foi acolhido
pela Corte Suprema para quem cumprir as exigências de aposentação com a redução
etária permitida pela EC no 47/2005", motivo pelo qual "os servidores que
preenchem os requisitos da aposentadoria voluntária da EC no 47/2005, que optarem
(fls. 229-230).
por se manterem em atividade, fazem jus ao abono de permanência"
Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte e do STF:
[...]
Nas razões do presente agravo, contudo, a Parte recorrente não impugna,
especificamente, o fundamento acima destacado da decisão agravada – mormente quanto
à conclusão de que o STF já firmou entendimento de que "os servidores que preenchem
os requisitos da aposentadoria voluntária da EC no 47/2005, que optarem por se
manterem em atividade, fazem jus ao abono de permanência".
Cabe destacar que a mera reiteração das razões recursais sem a impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o exame do recurso.
Com efeito, a parte agravante tem o ônus da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Não basta repetir as razões já expendidas, no recurso
anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o
.
decisum
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL. DECISÃO.
TRIBUNAL DE CONTAS. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, todos os motivos da decisão ora agravada, pelo que o
conhecimento do recurso, no caso, fica limitado aos temas efetivamente impugnados.
3. A orientação desta Corte é no sentido de ser "impossível a incursão no
mérito das decisões dos Tribunais de Contas, por se tratar de processo e decisão de
Documento eletrônico VDA50529892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:41
Código de Controle do Documento: 001c1a05-bac0-4ba9-8e5b-2cd9fdaf3671

natureza administrativa (mérito administrativo), cabendo ao Poder Judiciário a
análise apenas dos aspectos formais e eventual ilegalidade manifesta, em
homenagem ao princípio da legalidade" (AgInt no REsp n. 2.082.599/DF, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
).
14/12/2023
4. Na espécie, a Corte de Contas limitou-se a verificar a regularidade dos
pagamentos de subsídios à luz da Constituição, determinando a restituição apenas
dos valores pagos acima do limite, adotando, para tanto, fundamentação
absolutamente dentro do âmbito da legalidade.
5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no RMS n. 66.828/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
21/10/2024
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
APOSENTADORIA
DE
EMPREGADA
PÚBLICA.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
103/2019.
DIREITO
ADQUIRIDO.
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 182
/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto com fundamento nos arts. 994, III,
e 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, e 21-E. § 2o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática que não conheceu de
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.
2. A agravante alega ter completado os requisitos para aposentadoria em
11.10.2014, antes da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, e que as novas
regras não deveriam se aplicar a seu caso. A notificação para afastamento de suas
funções, feita em 4.10.2022, desconsiderou seu direito adquirido conforme previsto
no art. 3o da EC 103/2019.
3. O Ministério Público Federal opinou pela impossibilidade de
permanência no emprego público após a aposentadoria, conforme o art. 37, § 14, da
CRFB/1988, ressalvada a situação das aposentadorias concedidas pelo Regime
Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da EC 103/2019, nos
termos do art. 6o da referida emenda.
4. O entendimento do STF, no julgamento do RE 655283 (Tema 606),
fixou a tese de que a concessão de aposentadoria aos empregados públicos
inviabiliza a permanência no emprego, exceto para aposentadorias concedidas pelo
Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da EC 103/2019.
5. Conforme consignado na decisão monocrática recorrida, a recorrente não
refutou a fundamentação do acórdão do Tribunal de origem e, no presente Agravo
Interno, limitou-se a repetir os argumentos do Recurso Especial.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada contraria o art. 1.021, § 1o, do CPC, atraindo a incidência da Súmula 182
do STJ, que impede o conhecimento do Recurso por falta de fundamentação
adequada.
7. Diante da ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, mantém-se o entendimento nela firmado, não havendo reparo
a ser promovido na decisão suficientemente fundamentada e em consonância com a
jurisprudência pacífica do STJ.
Documento eletrônico VDA50529892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:41
Código de Controle do Documento: 001c1a05-bac0-4ba9-8e5b-2cd9fdaf3671

8. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no RMS n. 72.830/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Dessa forma, interposto agravo interno com razões deficientes e insuficientes,
que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, é inarredável
aplicar o art. 1.021, § 1o, do CPC e o Verbete da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
litteris
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:41
Código de Controle do Documento: 001c1a05-bac0-4ba9-8e5b-2cd9fdaf3671

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no RMS 59.560 / SC
Número Registro: 2018/0324801-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
91450599520158240000 9145059952015824000050001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: RAPHAEL DE FREITAS - SC024883
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : ALINE CLEUSA DE SOUZA E OUTRO(S) - SC024292
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ABONO DE PERMANÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : ALINE CLEUSA DE SOUZA E OUTRO(S) - SC024292
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: RAPHAEL DE FREITAS - SC024883
TERMO
Documento eletrônico VDA50819457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:24
Código de Controle do Documento: 5fc4c4e1-b207-4481-9c7c-9e1fd20da132

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:24
Código de Controle do Documento: 5fc4c4e1-b207-4481-9c7c-9e1fd20da132